Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748005-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOLANGE MARQUES DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 62607527, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por MARIA SOLANGE MARQUES DE SOUZA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o d. Juízo sentenciante da 22a Vara Cível de Brasília homologou “o reconhecimento da procedência da pretensão autoral, para declarar a INEXIGIBILIDADE, em face da parte autora, das obrigações originadas dos contratos de no 5053567 e no 54106228, nos valores de R$ 1.338,69 (mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) e R$ 1.314,47 (mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), cedidos à requerida (ID 179020604)”. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inconformada, a parte autora MARIA SOLANGE MARQUES DE SOUZA recorrer, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser majorados com base no art. 85, § 8o-A, do CPC, e no valor mínimo indicado pela OAB/DF. Diante desse cenário, observo que o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios cobrados pelo patrono da parte demandante. Assim, inicialmente determino a reautuação do processo para constar, como apelante, o nobre causídico da parte demandante. Isso porque os honorários do advogado têm natureza alimentar e são direito autônomo do profissional, podendo ou não serem cobrados conjuntamente com o crédito da parte (artigo 85, § 14, do CPC). Não obstante, a gratuidade de justiça trata-se de benesse de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que concedido à parte, não se estende automaticamente ao seu advogado, a não ser que este comprove a própria hipossuficiência. Não se pode olvidar que a gratuidade de justiça é hipótese de isenção fiscal, cujo benefício tem natureza personalíssima, logo, incabível estender, automaticamente, ao patrono, benesse que somente a parte comprovou fazer jus. Acerca da questão, apresento julgados da Corte da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARTE BENEFICIÁ RIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SEU ADVOGADO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO COMPROVAR QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 3. Na hipótese dos autos, constato que o pedido de assistência judiciária formulado nas razões recursais veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte. Logo, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial.” (STJ. AGINT NO ARESP 2224518/RS. RELATOR MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES. PRIMEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 29/05/2023). Grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior adota o entendimento de reconhecer a deserção quando a parte, intimada para efetuar o preparo, não o faz dentro do prazo designado. 2. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, haja vista a ausência de preparo em face de recurso especial com objetivo exclusivo de majorar a verba sucumbencial arbitrada. A parte, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superi or, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 4. O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, restando inafastável a incidência da Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AGINT NO ARESP 2298914/RS. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/08/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 23/08/2023). Grifo nosso. Pefilhando do mesmo entendimento, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO A PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disse que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. In casu, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. No caso concreto, considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1394126, 07076392720218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade. 3. Com efeito, não se verifica fundamento jurídico, constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não seja economicamente hipossuficiente. Assim, devido o recolhimento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1439457, 07129462520228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO ADVOGADO NÃO HIPOSSUFICIENTE. EXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. Os honorários do advogado têm natureza alimentar e são direito autônomo do profissional, podendo ou não serem cobrados conjuntamente com o crédito da parte (artigo 85, § 14, do CPC). Não obstante, a gratuidade de justiça trata-se de benesse de caráter personalíssimo, sendo incabível a extensão ao advogado, a não ser que ele mesmo possa comprovar a própria hipossuficiência. 3. A gratuidade de justiça não pode ser estendida ao causídico não hipossuficiente, sendo exigível o recolhimento de custas no contexto de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1632711, 07010071420228079000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMUNICABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CAUSÍDICO DA PARTE OU PARA RECOLHER O PREPARO. INÉRCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo, contudo o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil prevê hipótese específica em que, apesar da parte recorrente ser beneficiária da gratuidade, o recurso estará sujeito ao preparo. Trata-se de recursos que versem exclusivamente acerca de honorários advocatícios. 2. O regramento específico disposto no art. 99, § 5o, do CPC, não trata do pressuposto intrínseco de legitimidade recursal, mas do pressuposto de admissibilidade referente ao preparo. É sedimentado na jurisprudência pátria que a parte apresenta legitimidade concorrente com o advogado para vindicar, em nome próprio, a fixação de honorários. Contudo, mesmo na legitimidade concorrente da parte, salvo na hipótese que o próprio advogado comprove que faz jus ao benefício, é necessário o recolhimento do preparo. 3. Constatado que a parte recorrente apresenta teses jurídicas para reformar a sentença com o intuito de fixar honorários advocatícios de sucumbência e que não houve o recolhimento de preparo mesmo após oportunizado que os patronos comprovem a hipossuficiência econômica, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 5o e 1.007, "caput", ambos do Código de Processo Civil. 4.Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857552, 07209658020238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, recolha-se o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Comprovado o recolhimento ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator